Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-16.2019.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000900-16.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HUMBERTO JOSE DO NASCIMENTO ZANOVELLO - CPF: 207.374.401-04 (EMBARGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DIRETOR GERAL DO MT PREV (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - MTPREV (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO -
INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
–
ACÓRDÃO MANTIDO
–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra acórdão proferido no recurso de Apelação e Remessa Necessária nº 1000900-16.2019.811.0002 que, por unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o acórdão padece de contradição, mormente porque consignou que nos casos de condenação ao pagamento de pensão por morte deve se aplicar o benefício previdenciário constante na lei vigente à época do óbito do segurado.

Prequestiona os arts. 236, §3º, 40, caput, com redação dada pela EC 20/98, todos da Constituição Federal de 1988 e

o art. 20 da

Lei Federal

Nº 8.935/1994 e art. 12 da Lei Federal 8.212/1991 , sendo

necessário que esse Tribunal exprima-se expressa e explicitamente a respeito, tão somente para fins de prequestionamento uma vez

tratar-se da legislação vigente na data do óbito da segurada.

Ao final, requer seja recebido o presente recurso, sendo o mesmo totalmente provido, ensejando-se a integração da decisão recorrida com o prequestionamento dos dispositivos acima indicados.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 75176518]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra acórdão proferido no recurso de Apelação e Remessa Necessária nº 1000900-16.2019.811.0002 que, por unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“De início, cumpre ressaltar que
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 STJ
, como se vê:

“
Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

A propósito este é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

(N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Com efeito,
a Lei Estadual que regulamenta a pensão por morte (LC 04/1990), vigente a época do óbito, restringe a sua concessão para os filhos até atinjam a maioridade civil ou para os inválidos até enquanto durar a invalidez
, como se vê:

Art. 245. São beneficiários das pensões
:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

e) (revogado)

II – temporária:

a)
os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez
; (Nova redação dada pela LC 197/04)

No caso,
verifica-se que o Apelado é inválido para o trabalho, uma vez que é portador de “esquizofrenia paranoide”, conforme avaliação médica realizada pelo Estado de Mato Grosso
– id. 9385467 – in verbis:

1º. O Requerente está incapacitado para realizar sem ajuda as atividades da vida diárias tais como: alimentação, higiene e locomoção.

2º. O Requerente, no momento, não pode prover seus meios subsistência está incapacitado para atividades laborativas.

3º. Está acometido de enfermidades que não constam do rol de doenças graves, contagiantes e incuráveis do art. 2013, §1º da LC 04/09. Está em tratamento médico da enfermidade CID 10 F20. Esquizofrenia paranoide. É Alienação Mental. Necessita de curador para gerir os atos da vida civil. Existe autorização p ara revelação do diagnóstico.

4º. A invalidez é total e permanente.

5º. Revisão da concessão a partir de 23/08/2021.

Data início da incapacidade: 00/00/1976

Partindo dessas premissas,
é certo que o Apelado faz jus a pensão por morte de sua genitora, na condição de filho inválido da Sra. Eunice do Nascimento Zanovello
.

Por outro lado,
não há que se falar em afastamento do benefício em razão da que os notários e registradores são agentes públicos delegados, não se aplicando o regime previdenciário próprio dos servidores públicos
.

Isso porque,
a genitora do apelado, no momento do óbito, já estava como pensionista do Apelante, recebendo normalmente, bem como já tinha contribuído para o regime previdenciário anterior, possuindo direito adquirido
.

Ora,
o legislador incluiu o art. 32 no ADCT, que afasta a incidência do art. 236 da CF quanto aos cartórios já oficializados, antes da promulgação da Constituição de 1988, razão pela qual possuem o direito de permanecer sob a regência das disposições normativas anteriores, ou seja, equiparados a servidores público
s.

Aliado a isso, para corroborar o direito do Apelado, o seu genitor recebeu a pensão por morte da sua esposa/genitora do Apelado pelo período de 11 (onze) anos sem qualquer empecilho, o que demonstra a responsabilidade do Apelante com o benefício pleiteado.

(omissis)

Assim, resta comprovado o direito do Apelado em receber o benefício pensão por morte decorrente da Sra. Eunice do Nascimento Zanovello, aposentada pelo Cartório do 4º Ofício, no cargo de escrevente juramentada no ano de 1986, falecida em 29/11/2004. (destaquei)” [id. 69611951]

Como se denota da supracitada fundamentação, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 340, que assim dispõe:

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Ademais, o voto pontuou que o art. 32 do ADCT afastou a incidência do art. 236 da CF quanto aos cartórios já oficializados, antes da promulgação da Constituição de 1988, razão pela qual possuem o direito de permanecer sob a regência das disposições normativas anteriores, ou seja, equiparados a servidores públicos.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021